Tribunal: TCU
Processo: 031.765/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 41/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/1992; c/c o art.113, § 1o, da Lei 8.666/1993; arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235 e 237, do Regimento Interno/TCU; e art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; determinar o seu arquivamento; bem assim dar ciência da presente deliberação à Fundação Universidade Federal da Grande Dourados (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados) e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.765/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Evelise de Souza Góes (366.039/OAB-SP) e Lana Alberta da Silva Custódio (OAB/SP 383.762), representando Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli - ME. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.